Tribunal: STF
Processo: RE 73577
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-27
Data de publicação: 1974-08-27

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA.
ACÓRDÃO QUE ENTENDE INCABIVEL EM AÇÃO RESCISÓRIA, PROPOSTA CONTRA
DECISÃO QUE REPELIU EMBARGOS A EXECUÇÃO, APRECIAR NULIDADES DO
PROCESSO DE CONHECIMENTO E DA SENTENÇA NELE PROFERIDA, INVOCADAS
NAQUELES EMBARGOS, PORQUE DECORRIDO PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS
CONTADOS DA SENTENÇA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 196 E 1010, I, DO CPC/39. ALEGAÇÃO DE
NULIDADES DA EXECUÇÃO E DISSIDIO PRETORIANO. IMPROCEDENCIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.